Tribunal: TJDFT
Processo: 0754730-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que aplicou penalidade por litigância de má-fé. Na origem, processa-se pedido de liquidação de sentença na qual o BANCO foi condenado ao pagamento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança decorrentes dos planos econômicos Verão, Collor I e Collor II. Após inúmeras e sucessivas intimações da instituição financeira para apresentar os extratos das contas de titularidade do autor, bem como pedidos de dilação de prazo para cumprimento da diligência, sobreveio a decisão agravada, em que o juízo reconheceu que o devedor opõe resistência injustificada ao andamento do processo e impôs multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Nas razões recursais, o agravante sustentou que não opôs resistência injustificada, mas que os extratos já não existem. Alegou que se passaram mais de trinta anos da data do fato, bem como a ação já tramita há mais de 15 anos, tendo expirado o prazo de guarda documental. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e revogar a penalidade. Preparo regular sob ID 79389591. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de liquidação de sentença, cujo regular prosseguimento vem sendo reiteradamente obstado pela conduta do requerido, que, embora devidamente intimado por diversas vezes, deixou de apresentar os documentos indispensáveis à apuração do valor devido, notadamente os extratos bancários/financeiros que se encontram sob sua posse exclusiva. O feito já se arrasta desde fevereiro de 2024 (ID 187250336). Verifica-se dos autos que, mesmo após sucessivas determinações judiciais, o requerido permaneceu inerte, contribuindo para o prolongamento indevido do feito, que se arrasta há anos sem solução definitiva. Tal conduta revela manifesta resistência injustificada ao andamento do processo e à efetivação da tutela jurisdicional, configurando, portanto, litigância de má-fé nos termos do art. 80, inciso IV, do Código de Processo Civil. A omissão deliberada em apresentar documentos que se encontram sob sua guarda, essenciais à liquidação do julgado, demonstra o intuito de obstruir a marcha processual e de dificultar a efetivação do direito reconhecido em sentença, o que afronta os deveres de lealdade e boa-fé processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 80, inciso IV, c/c art. 81 do CPC, RECONHEÇO a litigância de má-fé do requerido e APLICO multa de 10% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da parte autora, sem prejuízo da indenização por eventuais prejuízos causados e da responsabilização por despesas processuais adicionais.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme bem explicitado na decisão agravada, desde fevereiro de 2024 o recorrente vem sendo intimado para apresentar os documentos sob sua guarda e necessários para a elaboração dos cálculos, porém a cada intimação requer prorrogação de prazo e sem demonstrar qualquer diligência efetiva para o cumprimento da determinação judicial. O comportamento temerário retarda a tramitação do feito em prejuízo ao princípio constitucional da razoável duração do processo e da efetividade da execução. Lado outro, não se vislumbra plausibilidade na alegação de que já não teria os dados requisitados por terem-se passados mais de trinta anos da data do fato. Importante ressaltar que a ação foi ajuizada em 2009 e desde então o requerido teve ciência da necessidade de preservação dos documentos. Ademais, em momento algum declarou a impossibilidade ou incapacidade de preservação dos dados. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator